Tribunal: TJMT
Processo: 1012437-78.2020.8.11.0000
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-01-27
Data de publicação: 2021-01-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1012437-78.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Recuperação extrajudicial]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES
Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]
Parte(s):

[PEDRO CONDE ELIAS VICENTINI - CPF: 324.030.308-64 (ADVOGADO), FMC QUIMICA DO BRASIL LTDA. - CNPJ: 04.136.367/0001-98 (AGRAVANTE), VILSON PAULO DOS REIS - CPF: 498.958.189-04 (AGRAVADO), CELIA DE FREITAS DOS REIS - CPF: 872.339.671-72 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), NASSER RAJAB - CPF: 032.412.068-07 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PREJUDICADO. UNANIME.
E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1012437-78.2020.8.11.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL – DEFERIMENTO DO PROCESSAMENTO – AUSÊNCIA DO REQUISITO DA INSCRIÇÃO NA JUNTA COMERCIAL PELO PRAZO DE 02 ANOS – ART. 48, CAPUT, LEI 11.101/2005 - MATÉRIA OBJETO DE RECURSO DE APELAÇÃO PROVIDO – RECONHECIMENTO DA CONDIÇÃO DOS AUTORES DE PRODUTORES RURAIS APTOS AO PEDIDO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL – PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE RECURSAL – PERDA DO OBJETO

Reconhecido no recurso de apelação a condição dos autores agravados, de produtores rurais aptos a postular sua recuperação judicial, há perda superveniente do interesse recursal, de modo a tornar o recurso prejudicado.

R E L A T Ó R I O

Agravo de Instrumento interposto por
FMC Química do Brasil Ltda.
, de decisão que deferiu o processamento da Recuperação Judicial de
Vilson Paulo dos Reis e Célia de Freitas dos Reis
.

Alega que os requisitos objetos exigidos pela Lei n. 11.101/05, não foram atendidos, em particular o exercício regular da atividade empresária pelo período de 02 anos no momento da distribuição da recuperação judicial.

Realça que o fato dos agravados terem protocolado o pedido de registro de empresário rural na Junta Comercial às vésperas do ajuizamento do pedido de recuperação judicial não os socorre, porque em ofensa ao disposto no art. 48 da Lei 11.101/05.

Aduz que os agravados optaram por exercer suas atividades pelo regime do Direito Civil e, após registraram-se na Junta Comercial para adquirir natureza empresarial com o único fim de requerer Recuperação Judicial.

Requer a concessão do efeito suspensivo da decisão que deferiu o processamento da recuperação judicial. No mérito, requer o provimento do recurso a fim de reformar a decisão agravada e indeferir o processamento da recuperação judicial.

Efeito suspensivo indeferido. (id 46738982)

Contraminuta. (id 50278484)

A d. Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer de lavra do i. Procurador de Justiça, Dr. José Zuqueti, manifesta-se pelo provimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O recurso é de decisão que deferiu o processamento da recuperação judicial promovida por Vilson Paulo dos Reis e Célia de Freitas dos Reis.

As razões do recurso tem por principal discussão a ausência de registro dos agravados, na condição de produtores rurais, na Junta Comercial, pelo período mínimo exigido de 02 anos.

Ocorre que tal matéria se trata exatamente da discussão travada no recurso de Apelação n. 1000128-20.2020.8.11.0034, julgado nesta mesma sessão, sendo provido para reconhecer a condição dos autores, ora agravados, de produtores rurais aptos a requererem sua recuperação judicial, nos termos do art. 48, caput, da Lei n. 11.101/2005. Confira-se a ementa:

APELAÇÃO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL – INDEFERIMENTO DA INICIAL – EXTINÇÃO, SEM JULGAMENTO DE MÉRITO – DESCUMPRIMENTO DO ART. 48, CAPUT, LEI 11.101/2005 – PRODUTOR RURAL – REGISTRO NA JUNTA COMERCIAL QUE NÃO CUMPRE COM O BIÉNIO LEGAL – DOCUMENTOS QUE DEMONSTRAM O EFETIVO EXERCÍCIO DAS ATIVIDADES AGRÍCOLAS HÁ MAIS DE 02 ANOS – ART. 48, CAPUT, LEI 11.101/2005 – REQUISITO PREENCHIDO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO

O produtor rural, após obter o registro e passar ao regime empresarial, obtém condição de procedibilidade para requerer recuperação judicial bastando que comprove, no momento do pedido de recuperação, que explora regularmente a atividade rural há mais de 02 anos. Nesse caso, pode computar, para efeito de perfazer os mais de dois anos exigidos na lei (art. 48, da Lei n. 11.101/2005), o período anterior ao registro, quando exercia regularmente sua atividade rural sob o regime do Código Civil.

Desta feita, à vista de se já ter ultimado o julgamento do recurso de apelação, reconhece-se a perda superveniente do interesse recursal, de sorte que o recurso está prejudicado.

Posto isso,
julga-se prejudicado o recurso
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/01/2021